Tribunal: STF
Processo: RE 567269
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO.
O
   acórdão recorrido foi publicado em 16.02.2007 (certidão de fls.
   281) e o termo inicial do prazo para recorrer foi o dia 22 do
   mesmo mês (certidão de fls. 301). Presente essa moldura, o apelo
   extremo, interposto em 08.03.2007, é tempestivo.
Agravo
   regimental desprovido.